Tribunal: TJDFT
Processo: 0709588-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709588-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOAO PEDRO QUEIROZ GALVAO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JOAO PEDRO QUEIROZ GALVAO, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA, em decorrência de alegada coação ilegal. O impetrante afirma que o Juízo da Custódia concedeu a liberdade provisória do ora Paciente mediante pagamento de fiança, fixada em R$ 1.100,00 (mil e cem reais), em face do cometimento, em tese, dos delitos capitulados no art. 21, da Lei de Contravenções Penais – LCP (vias de fato) e no art. 140 Código Penal – CP (injúria), tudo em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5o, III da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006). Argumenta que o acautelamento provisório persiste apenas porque o Paciente não tem meios para providenciar o adimplemento da fiança ou informar a impossibilidade de arcar com esse valor. Apontou ter entrado em contato com a família do Paciente, tendo sido informado que não haveria condição financeira dos familiares em arcar com o pagamento da fiança arbitrada. O pedido liminar foi apreciado e deferido no Plantão Judicial, conforme decisão de ID Num. 24549266, para conceder a liberdade sem fiança para o Paciente JOÃO PEDRO QUEIROZ GALVÃO, salvo se este estiver preso por outro motivo. Inexistindo fato novo que justifique a reapreciação da liminar, solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, façam os autos conclusos. P.I. Brasília, 7 de abril de 2021 14:40:03. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador